Tribunal: TJDFT
Processo: 0013346-42.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013346-42.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido os pedidos de preferência constitucional formulados pelas credoras MARTA HELENA NUNES MARTINS (ID 7772178, p. 97/98) e NORMA SUELY ALVES (ID 10878089), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor (ID 7772178, p. 107 e ID 24141784, respectivamente). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARTA HELENA NUNES MARTINS e NORMA SUELY ALVES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 2. Registro, por oportuno, que os seguintes credores já receberam os valores a que tinham direito neste precatório e já tiveram decretada a extinção parcial do precatório quanto a eles: Credor ID do Alvará Extinção Parcial MARTA REGINA DE SOUZA DA SILVA 9435899 (acordo direto) 8678349 OSIRENE RIBEIRO DA SILVA 13011944 (acordo direto) 12098860 Assim, após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos seus nomes, bem como de MARTA HELENA NUNES MARTINS e NORMA SUELY ALVES, da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 20611441), referente aos direitos creditícios pertencentes à credora NANCI GOMES DE ALMEIDA, intime-se a subcessionária requerente CIATOY BRINQUEDOS LTDA (CNPJ 04.676.768/0001-30) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo. 4. Cumprida a diligência de baixa pela Secretaria (item 2) e transcorrido o prazo do item 3, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac